Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722436-96.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: J. E. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARIUZA SOUZA SILVA D E S P A C H O Vista ao autor, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos acostados pelo réu nos IDs 44182723-726. Após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, conclusos para julgamento. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora